Tribunal: TJMT
Processo: 1002822-25.2020.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002822-25.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEISON DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 699.928.861-53 (APELADO), ROBSON BEBER DE FREITAS - CPF: 007.196.212-32 (APELADO), PEDRO MACENA DUARTE - CPF: 496.276.781-04 (APELADO), CECILIA DIAS DA SILVA - CPF: 758.717.001-44 (APELADO), VICTOR AFONSO SANTOS LIMA - CPF: 034.261.721-43 (APELADO), MARIA DA PENHA SILVA CAETANO - CPF: 034.989.441-85 (APELADO), Neres Silva dos Santos (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEVI RAMOS DA SIL VA - CPF: 704.220.551-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DA PENHA SILVA CAETANO - CPF: 034.989.441-85 (VÍTIMA), VICTOR AFONSO SANTOS LIMA - CPF: 034.261.721-43 (VÍTIMA), CECILIA DIAS DA SILVA - CPF: 758.717.001-44 (VÍTIMA), PEDRO MACENA DUARTE - CPF: 496.276.781-04 (VÍTIMA), NERES SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2°, INC. II (PRIMEIRA VÍTIMA), ART. 157, § 2°, INCS. II E VII – (SEGUNDA, TERCEIRA E QUARTA VÍTIMAS), C/C ART. 71,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO PESSOAL REFERENDANDO EM JUÍZO – PROVAS COLIGIDAS QUE RESSOAM SUFICIENTES – RÉUS QUE CONFESSARAM A AUTORIA DELITIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo qualificado, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como pelo depoimento das vítimas e reconhecimento do apelante extrajudicialmente e confirmando e juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 1002822-25.2020.8.11.0013, originária da 3ª Vara
Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, no qual condenou
Levi Ramos da Silva,
pela prática do delito disposto no
art. 157, § 2°, inc. II - vítima Victor Afonso Santos Lima, art. 157, § 2°, incs. II e VII - vítimas Pedro Macena Duarte, Maria da Penha Silva Caetano e Cecilia Dias da Silva, c/c art. 71,
caput
, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado. (Id. 115015549)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido para ver-se absolvido do crime, com base no art. 386, inc. VII, do CPP. (Id. 115015559)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso, a fim de manter incólume a r. sentença (Id. 115015580).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento,

sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 120248495)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECLARAÇÕES FIRMES E COESAS DAS VÍTIMAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou a acusada
Levi Ramos da Silva
, condenado pela prática do delito disposto no art. 157, § 2°, inc. II - vítima Victor Afonso Santos Lima, art. 157, § 2°, incs. II e VII - vítimas Pedro Macena Duarte, Maria da Penha Silva Caetano e Cecilia Dias da Silva, c/c art. 71,
caput
, todos do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 115016985)

“01) DOS FATOS DELITIVOS 1.1) Do crime de Roubo Majorado contra a vítima Pedro Macena Duarte Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de julho de 2020, por volta de 03h00min, em via pública, localizada na Rua Manoel F Pereira, Pontes e Lacerda/MT, Levi Ramos da Silva e Neres Silva dos Santos, com consciência e vontade, agindo em concurso, mediante grave ameaça, subtraíram para si e para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: 01 (uma) mochila contendo diversos objetos e 01 (um) aparelho celular, pertencente à vítima Pedro Macena Duarte (Boletim de Ocorrência a fls. 05- 10/IP).

1.2) Do Crime de Roubo Majorado contra a vítima Victor Afonso Santos Lima.

Consta ainda que, no dia 25 de julho de 2020, por volta de 06h30min, em via pública, localizada na BR 174-B, Pontes e Lacerda/MT, Levi Ramos da Silva e Neres Silva dos Santos, com consciência e vontade, agindo em concurso, mediante grave ameaça, tentaram subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel pertencente à vítima Victor Afonso Santos Lima (Boletim de Ocorrência a fls. 05-10/IP).

1.3) Do Crime de Roubo Majorado contra a vítima Maria da Penha Souza Caetano.

Consta também que, no dia 25 de julho de 2020, em horário não especificado, mas na parte da manhã, em via pública, localizada na Rua Ângelo Gajardone, Pontes e Lacerda/MT, Levi Ramos da Silva e Neres Silva dos Santos, com consciência e vontade, agindo em concurso, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung A5 pertencente à vítima Maria da Penha Souza Caetano (Boletim de Ocorrência a fls. 05-10/IP).

1.4) Do Crime de Roubo Majorado contra a vítima Cecilia Dias da Silva.

Consta por fim que, no dia 25 de julho de 2020, por volta de 06h40min, em via pública, próximo ao Hospital Vale Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, Levi Ramos da Silva e Neres Silva dos Santos, com consciência e vontade, agindo em concurso, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung A5, 01 (uma) bolsa e 01 (uma) corrente de ouro, pertencente à vítima Cecilia Dias da Silva (Boletim de Ocorrência a fls. 05-10/IP).

2) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados, Levi Ramos da Silva e Neres Silva dos Santos uniram-se para cometer crimes de roubo em Pontes e Lacerda/MT.

Nesse sentido, em 25 de julho de 2020, os denunciados encontravam-se na Rua Manoel F Pereira, quando avistaram a vítima Pedro Macena Duarte caminhando. Na ocasião, utilizando-se de uma motocicleta, aproximaram-se do ofendido e mediante grave ameaça, anunciaram o assalto, afirmando “perdeu, perdeu”. Em sequência, puxaram a mochila da vítima e subtraíram um aparelho celular, e após evadiram-se do local.

Pouco tempo depois, em continuidade delitiva, os denunciados conduziam a referida motocicleta pela BR 174- B, quando avistaram a vítima Victor Afonso Santos Lima caminhando. Em sequência, os increpados Levi Ramos da Silva e Neres Silva dos Santos, mediante grave ameaça anunciaram o assalto, porquanto simularam estarem armados e disseram: “quero tudo”.

Ocorre que o ofendido Vitor não estava sob posse de nenhum bem (circunstâncias alheias à vontade do agente), mostrando os bolsos vazios aos assaltantes, ocasião em que os denunciados evadiram-se do local.

Ademais, infere-se que, no mesmo dia, durante o período matutino, em continuidade delitiva, Levi Ramos da Silva e Neres Silva dos Santos trafegavam pela Rua Ângelo Gajardone, quando visualizaram a ofendida Maria da Penha Souza Caetano.

No local, utilizando-se de uma arma branca (faca de serra), aproximaram-se da ofendida e anunciaram o assalto, quando proferiram: “passa o celular”.

Neste terceiro assalto, os increpados, de maneira bastante violenta, agarraram a ofendida pelos cabelos, e tentaram lhe subtrair seus brincos. Ocorre que a vítima conseguiu desvencilhar-se, ocasião em que os increpados subtraíram 01 (um) aparelho celular, marca Samsung A5. Após, evadiram-se do local.

Ainda, os denunciados Levi Ramos da Silva e Neres Silva dos Santos dirigiram-se até o Hospital Vale Guaporé, localizado na Rua Ângelo Gajardone, nesta cidade.

Neste local visualizaram a vítima Cecília Dias da Silva caminhando pela via pública de circulação, ocasião em que aproximaram-se desta e utilizando-se de uma arma branca (faca de serra), anunciaram o assalto, quando disseram “passa o celular e a bolsa”.

Por conseguinte, Levi Ramos da Silva e Neres Silva dos Santo subtraíram 01 (um) aparelho celular, marca Samsung A5, 01 (uma) bolsa e 01 (uma) corrente de ouro. Após, os denunciados evadiram-se do local.

Doravante, os fatos foram comunicados às autoridades policiais, quando foram realizadas diligências, sendo que durantes as buscas os policiais militares abordaram Levi Ramos da Silva e Neres Silva dos Santos, sob posse da motocicleta utilizada nos assaltos. Além disso, em continuidade das diligências os agentes da lei localizaram as res furtivas.

Assim, ante o estado de flagrante, os increpados foram encaminhados para a delegacia para os procedimentos de praxe, sendo que Levi Ramos da Silva e Neres Silva dos Santos, foram devidamente reconhecidos pelas vítimas (Termos de Reconhecimento de Pessoa a fls. 26, 33 e 43).

Por fim, destaca-se que, quando interrogado na delegacia de polícia, Levi Ramos da Silva confessou a prática de um crime de roubo, afirmando que foi realizado na companhia do denunciado Neres Silva dos Santos, negando, entretanto, a prática dos demais crimes."

Com efeito, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição do apelante.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 115016986 – pág. 04), boletim de ocorrência (Id. 115016986 – pág. 05/10), termo de exibição e apreensão (Id. 115016986 – pág. 11/17), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 115016986 – pág. 26 e 33), termo de reconhecimento de objeto (Id. 115016986 – pág. 35)relatório de investigação n.º 999/2020 (Id. 94350955 – pág. 22/23), reconhecimento fotográfico (Id. 94350955 – pág. 33, 39 e 45), e todos os depoimentos colhidos em ambas as fases.

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, depoimento das vítimas e testemunhas, apontam o apelante como um dos autores do delito, inclusive este confessa a autoria delitiva.

Destarte, transcrevo os depoimentos das testemunhas, vítimas e dos réus em juízo, que foram devidamente transcritos pelo juiz sentenciante, em conformidade com o relatório mídia,
in verbis
:

“A vítima Cecília Dias da Silva, em juízo, relatou que estava a caminho de seu trabalho, na Santa Casa e, já próximo a tal local, dois rapazes numa moto se aproximaram dizendo “perdeu, perdeu”.

Contou terem os assaltantes colocado uma faca em suas costas, similar a uma faca de mesa, levando assim seu celular, uma corrente com pingente de coração e bolsa com documentos, evadindo-se em seguida.

Afirmou ter recuperado apenas seu telefone e corrente.

Pontuou que durante o assalto os dois rapazes estavam com o rosto descoberto, sendo um deles mais novo e o outro mais velho, tendo realizado os reconhecido pessoalmente em Delegacia, sem sombra de dúvidas.

Por fim, a vítima procedeu ao reconhecimento do denunciado em audiência, apontando que o acusado DE BRANCO pilotava a motocicleta, e o denunciado DE AMARELO foi quem a abordou e empregou a faca.

Por sua vez, a vítima Maria da Penha Silva Caetano informou estar a caminho de casa, instante em que um dos réus saltou da garupa da motocicleta e tomou o aparelho celular que estava em suas mãos.

Informou que os réus estavam com o rosto descoberto e o capacete usado pelo garupa não possuía viseira, podendo assim ver bem o rosto deles.

Declarou ter o réu percebido que estava de brincos, momento em que ordenou a retirada da joia e logo em seguida avançou em sua direção na tentativa de arrancá-los, entretanto conseguiu se soltar e correu para a casa de um vizinho.

Esclareceu ter identificado o réu Levi quando das diligências realizadas com a polícia militar na Vila Olímpica, em razão de ele ser familiar de um de seus vizinhos.

Narrou ter reconhecido apenas o réu Levi, vez que durante a ação o outro acusado ficou com a cabeça abaixada, entretanto, perante os policiais, o acusado indicou a participação do denunciado Neres.

Informou que o outro assaltante estava ao lado de Levi no momento da abordagem policial, mas não o reconheceu, tendo sido Levi quem disse aos policiais sobre o envolvimento de tal pessoa no roubo.

Acrescentou ter sido o corréu quem apontou aos policiais onde estavam os celulares subtraídos.

A vítima Victor Afonso Santos Lima narrou que estava fazendo caminhada pela manhã quando duas pessoas em uma moto se aproximaram e pediram seu celular simulando estarem armados, tendo prontamente entregue o aparelho.

Asseverou estarem as duas pessoas com o rosto descoberto, sendo um homem mais novo e um mais velho, tendo inclusive o garupa retirado o capacete durante a abordagem, razão pela qual não teve dificuldades em fazer o reconhecimento de ambos em Delegacia de Polícia.

Aduziu ter o assaltante determinado que passasse tudo o que tinha, entretanto estava apenas com o aparelho celular e fone de ouvido.

Por fim, a vítima fez o reconhecimento de ambos os acusados em juízo, apontando o acusado DE BRANCO como sendo a pessoa que conduzia a motocicleta e o acusado DE AMARELO como sendo quem a abordou.

A vítima Pedro Macena Duarte esclareceu que estava retornando para casa, momento em que duas pessoas em uma moto pararam em sua frente, tendo um dos homens descido empunhando uma faca pequena, ordenando que ficasse de costas e com as mãos pra cima, ocasião em que levaram sua mochila e pertences, dentre eles um celular.

Aduziu que ambos os assaltantes estavam com capacete, todavia conseguiu reconhecê-los em Delegacia de Polícia, pelas roupas que usavam.

A testemunha Cleison de Oliveira Lima, 3º Sargento da Polícia Militar, relatou ter sido informado por outro sargento acerca das ocorrências da madrugada.

Informou ter realizado diligências com uma das vítimas na Vila Olímpica, tendo ela reconhecido os réus Levi e Neres pelas roupas que usavam, assim como a motocicleta que ocupavam para a prática do delito.

Pontuou terem realizado diligências no local após o reconhecimento, ocasião em que encontraram os aparelhos celulares debaixo de um colchão.

Por fim, mencionou que durante a realização do boletim de ocorrência, outras duas vítimas forma até o quartel e reconheceram os acusados.

O policial militar Robson Beber de Freitas aduziu ter recibo informações da guarnição antecessora acerca de alguns roubos ocorridos na madrugada, com o mesmo modus operandi e características.

Assim, juntamente com o Sargento Cleison, foi para a Vila Olímpica, onde encontraram os dois réus e a motocicleta utilizada nos roubos.

Perguntados sobre os aparelhos, disse terem os réus negado estar em suas posses, todavia, em diligências no prédio, localizaram em um dos cômodos dois aparelhos debaixo de uma cama velha.

Interrogado judicialmente, o réu NERES SILVA DOS SANTOS confessou ter praticado os quatro roubos descritos em denúncia.

Relatou que o réu LEVI pilotava a motocicleta e ele fazia as abordagens simulando estar armado, negando veementemente o uso de arma branca.

Do mesmo modo, o corréu LEVI RAMOS DA SILVA confessou ter praticado crimes de roubo na data dos fatos em companhia do denunciado Neres, todavia não se recorda a quantidade de vezes, em razão de estar sob efeito de álcool e drogas.

Ademais, negou terem usado arma branca, tendo apenas simulado estarem armados.

No que diz respeito a alegada ausência de provas hábeis para embasar a condenação, tem-se que a sentença encontra-se em consonância com o cotejo probatório colhido no decorrer da instrução processual e, bem assim, com o ordenamento jurídico pátrio, não pairando dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Por sua vez as vítimas de forma assertiva reconheceram e indicaram o acusado Levi como autor do delito, relatando que ele estava pilotando a motocicleta e que usava roupa branca, não tiveram qualquer dúvida sobre o reconhecimento e pontaram com certeza a autoria delitiva ao apelante.

É sabido que, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância probatória a demonstra e ao das circunstancias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, §2º, I E II DO CP] – CONDUTA DO AGENTE VOLTADA A SUBTRAÇÃO DE MOTOCICLETA E CAPACETE, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA – RECONHECIMENTO PELA VITIMA – PARTICULARIDADE FISICA DE UM DOS AGENTES E OUTRO QUE PORTAVA O CAPACETE DA VITIMA NO MOMENTO DA PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – VERSÃO ISOLADA NOS AUTO – TESTEMUNHA DE VISU E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – PROVAS COLIGIDAS – SUFICIÊNCIA – COTEJO HARMÔNICO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” A palavra da vítima e testemunha, quando firme e coerente, se reveste de relevante e precioso valor probatório, porque normalmente, tais delitos são praticados sem a presença de qualquer outro indivíduo ou sem a devida atenção de outra pessoa que pudesse identificar o agente delitivo. In casu, as provas colhidas nos autos, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. (N.U 0014742-04.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO DOS APELANTES – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, em especial em razão da confissão extrajudicial de todos os réus, e confissão realizada na seara judicial de dois réus ouvidos em juízo, associada ao reconhecimento pela vítima na delegacia e em juízo. (N.U 0010970-17.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Na espécie, após analisar minuciosamente os elementos de provas reunidos ao longo da instrução processual, concluo que, não há nenhum indício de que a vítima tenha criado falsas memórias, até mesmo porque o reconhecimento de pessoa foi realizado na fase policial e em juízo.

Outrossim, os depoimentos dos policiais em juízo, responsáveis pela investigação que levou a prisão dos acusados confirmam também a participação do apelante no crime.

Com relação à credibilidade do depoimento de policiais, importa ressaltar que os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos, haja vista que os investigadores de polícia agiram na defesa da comunidade, motivos pelos quais suas palavras são legítimas para contribuir com o convencimento do julgador, tal como de fato deve ser o trabalho da polícia investigativa.

Desse modo, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”. (STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. (...) 5. Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar a condenação. (...)”. (STJ, HC 254.373/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 26/02/2014)

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas aos autos.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além do mais, ambos os réus confessaram que realizaram o roubo e foram encontrados com os objetos roubados.

E como se sabe, a teor da jurisprudência das Cortes Superiores, em se tratando de delitos patrimoniais, quando o agente é surpreendido em poder do produto do crime, dentro de um curto espaço de tempo após a subtração, inverte-se o ônus da prova, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da conduta do suspeito, o que não ocorreu in casu (ex vi do HC 243.033/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 04/12/2013; ARE 822.045/SC, Rel. Min. BARROSO, julgado em 28/08/2014, DJe 02/09/2014).

A propósito, não discrepa o entendimento do eg. TJMT, segundo o qual “
apreendida a ‘res furtiva’ na posse do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar a licitude do bem ou de sua conduta. (...).
” (TJMT– N.U. 0002938-52.2017.8.11.0078, Ap. 76525/2018, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 13/02/2019, DJE 20/02/2019) – negritei.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. 1. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. As provas existentes no caderno processual, consistentes nos relatos da vítima e do testemunho da policial que participou das investigações e da prisão do réu, são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia. Versão defensiva isolada nos autos. A apreensão da res furtiva em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por conseqüência, uma inversão do onus probandi, o que torna imprescindível para a defesa declinar justificativa plausível para a posse dos bens objetos da subtração, ônus do qual não se desincumbiu a contento. 2. FURTO. CONSUMAÇÃO. Segundo o entendimento desse Órgão Fracionário, a consumação do delito de furto, ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima (teoria da apprehensio, também denominada de amotio). A consumação do crime de furto não se descaracteriza na hipótese de a coisa subtraída ser retomada em seguida. Apelo desprovido”.(Apelação Crime Nº 70061690749, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 27/01/2016)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO– RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – RES FURTIVA ENCONTRADA EM PODER DOS RÉUS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS AMPLAMENTE DEMONSTRADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos prestados por testemunhas aliados às circunstâncias fáticas, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse dos réus, invertendo-se o ônus da prova, logo, cabe à defesa provara licitude de sua conduta ou eventual boa-fé”. (N.U 0002070-34.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Ademais, é cedido que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima indicando o réu como sendo o autor do roubo, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Constatando-se, pois, que a prova da autoria restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

No presente caso, os elementos colhidos autorizam a condenação do apelante, pois os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que:

“Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo”(JSTF182/356)”.

Assim, revelando a versão defensiva como insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto à prática do crime de roubo pelo apelante, imperiosa se mostra a manutenção da condenação.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Levi Ramos da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022